Tribunal: TJES
Processo: 5001920-30.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-30.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OFICINA MECÂNICA PAULO E BAIANO
RECORRIDO: MARIA BENILSA LAPA CARDOZO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001920-30.2023.8.08.0062

RECORRENTE:
OFICINA MECÂNICA PAULO E BAIANO

RECORRIDOS: MARIA BENILSA LAPA CARDOZO e MATHEUS LAPA CARDOZO

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFICINA MECÂNICA. SERVIÇO DE REPARO EM SISTEMA DE FREIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO INCORRETA DE SISTEMA DE FREIO A AR. DEFEITO QUE GEROU FALHA TOTAL DE FRENAGEM EM RODOVIA FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO GRAVE. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO — EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A PERIGO REAL (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por oficina mecânica contra sentença que reconheceu falha grave na prestação de serviço — instalação incorreta de sistema de freio a ar em caminhão Mercedes Benz 709 — que resultou em falha total de frenagem em plena BR, expondo o consumidor a risco concreto de acidente. A sentença condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 9.510,55) e danos morais (R$ 6.000,00).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Avaliação: da alegada incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica complexa; da existência (ou não) de nexo causal entre o serviço defeituoso e o acidente; da suficiência da prova documental e oral produzida; da responsabilidade objetiva do fornecedor; da configuração dos danos materiais e morais; da razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência é afastada: a prova documental e oral produzida é plenamente suficiente à formação do convencimento, não havendo necessidade de perícia complexa (art. 35, Lei 9.099/95).

O serviço prestado pela oficina enquadra-se na responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

O conjunto probatório — notas fiscais, ordem de serviço, vídeo, depoimentos testemunhais e confissão parcial do preposto da recorrente — comprova que: o sistema de freio a ar foi instalado de maneira tecnicamente incorreta, com ligação inadequada de mangueiras e ausência de componentes essenciais; a falha na instalação causou a inexistência de frenagem em rodovia federal, expondo o autor Matheus a risco grave de acidente e os reparos posteriores, devidamente comprovados, foram necessários exclusivamente para corrigir o serviço defeituoso.

Configurado o vício na prestação do serviço e o nexo causal com os danos suportados, são devidos os danos materiais, nos termos da prova documental.

O dano moral se configura
in re ipsa
, decorrendo da exposição real e concreta a perigo grave, sendo indevida a tentativa de reduzir o episódio a mero dissabor. O valor fixado (R$ 6.000,00) é proporcional e atende ao caráter pedagógico e compensatório, inexistindo desproporção que justifique intervenção recursal (Enunciado 32 – Sistema de Juizados/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O reaparecimento do mesmo vício dentro do prazo da garantia legal, após a contratação de reparo com assistência técnica, aliado à ausência de laudo técnico conclusivo que comprove mau uso do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor o dever de restituir o valor pago pelo reparo e indenizar os danos morais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, I, VI e VIII; 12–14; 20.

Código Civil: art. 186.

Lei nº 9.099/95: arts. 35, 43, 46, 55 e 56.

Constituição Federal: art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10111610920228260005 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 01/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023;

TJ-SP - Apelação Cível: 10465222220208260114 Campinas, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 14/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, afirmam os autores que a primeira requerente é proprietária do caminhão Mercedes Benz 709, placa MOY2H30, o qual apresentou problemas no sistema de frenagem em julho de 2023. Para solucionar a falha, a autora adquiriu diversas peças — conforme notas fiscais anexadas — e contratou os serviços da empresa requerida, que, além de executar o conserto de forma inadequada, recusou-se a emitir nota fiscal pelo serviço prestado.

Sustentam que, em setembro de 2023, o filho da autora, também requerente, conduzia o caminhão pela BR quando acionou o freio e constatou que o sistema de frenagem não funcionou, circunstância que quase provocou grave acidente, colocando sua integridade física em risco. Posteriormente, ao levarem o veículo a outra oficina, foram informados de que os freios haviam sido instalados de forma incorreta pela ré, o que exigiu novo reparo no valor de R$1.450,00, além da aquisição de peças no montante de R$1.750,77.

Aduzem, ainda, que o caminhão sofreu múltiplas avarias decorrentes do defeito mecânico, gerando prejuízo adicional de R$6.309,78 para reposição das estruturas danificadas.

Relatam que buscaram resolver a situação extrajudicialmente, mas a requerida negou responsabilidade e se recusou a ressarcir os prejuízos. Assim, diante da falha na prestação do serviço, dos riscos causados e dos danos materiais e morais suportados, ajuízam a presente demanda buscando a condenação da ré ao pagamento das indenizações correspondentes.

A sentença (ID. 16796766) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 9.510,55 (nove mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

O Recurso Inominado foi interposto pela OFICINA MECÂNICA PAULO E BAIANO (Recorrente), buscando a reforma da sentença que a condenou a pagar R$9.510,55 por danos materiais e R$6.000,00 por danos morais, decorrentes de um suposto serviço defeituoso (substituição do sistema de freio a óleo por freio a ar em um caminhão Mercedes Benz 709) que teria resultado em acidente. O Recorrente reitera a incompetência do Juizado Especial Cível (JEC), alegando que a análise da causa do acidente e o nexo causal demandam prova pericial complexa, incompatível com o rito sumaríssimo. Argumenta que a prova oral, baseada em depoimentos parciais (o do Recorrido e de sua "testemunha técnica" que realizou o reparo posterior, funcionando como "perícia clandestina"), é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade.

Além da preliminar de incompetência, o Recorrente sustenta a ausência de nexo causal e de provas robustas por parte dos Recorridos (art. 373, I, do CPC), destacando que não foram juntados boletim de ocorrência, fotos do local ou testemunhas imparciais do acidente. Por fim, defende a inexistência de danos materiais (pois os documentos não comprovam que os serviços de terceiros foram motivados pela falha da Recorrente) e a inexistência ou desproporcionalidade da condenação por danos morais, pois o valor de R$6.000,00 é exagerado e o caso não ultrapassa o mero dissabor.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 16796775), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, as provas produzidas pelos litigantes são suficientes ao julgamento do mérito processual, razão pela qual
afasto a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial complexa
.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narram os autores que a primeira requerente, proprietária de um caminhão Mercedes Benz 709, placa MOY2H30, diante de falha no sistema de frenagem ocorrida em julho de 2023, adquiriu peças novas e contratou os serviços da oficina requerida para realização dos reparos necessários. Todavia, após o serviço prestado, o veículo voltou a apresentar problema — desta vez de forma grave — culminando, em setembro de 2023, na completa ineficiência do sistema de freios enquanto o segundo autor conduzia o caminhão em plena rodovia federal, situação que colocou em risco sua integridade física.

Diante da reincidência do defeito, o veículo foi encaminhado a outra oficina mecânica, onde se constatou que o sistema de frenagem havia sido montado de forma incorreta pela empresa ré
,
sendo necessária nova intervenção técnica, com dispêndio adicional de mão de obra e aquisição de novas peças, conforme notas fiscais e ordem de serviço anexadas aos autos.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de responsabilidade por má prestação de serviço, na qual o fornecedor responde independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor diante da empresa, o que impõe a inversão do ônus da prova. Cabia, portanto, à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral — o que não ocorreu.

Lado outro, a parte autora logrou comprovar de forma robusta suas alegações, tanto no que se refere ao acidente decorrente da falha no conserto do caminhão, quanto no que diz respeito ao defeito efetivamente existente no serviço prestado pela empresa recorrente. Tal conclusão decorre do conjunto de provas documentais e orais produzidas, notadamente as notas fiscais e ordem de serviço (Id. nº 16796677 e 16796676), o vídeo juntado aos autos (Id. nº 16796678) e, principalmente, os depoimentos testemunhais e o depoimento pessoal do funcionário da própria recorrente, colhidos nas audiências de instrução realizadas em 02/04/2025 (Id. nº 16796678) e 12/03/2025 (Id. nº 16796758).

Destacam-se, com especial relevância, os relatos do profissional Rodrigo Rodrigues Ferreira, responsável pelo segundo reparo, que atestou de forma categórica que o sistema de frenagem havia sido ligado incorretamente pela oficina recorrente, bem como o depoimento da testemunha Maurício Francisco da Silva Neto Júnior, que corroborou a versão dos autores ao confirmar a falha na frenagem no momento do acidente.

Diante desse arcabouço probatório, resta evidente que o caminhão não foi reparado de maneira adequada, o que gerou o defeito no freio e, consequentemente, o acidente narrado na inicial. Tal circunstância reforça a necessidade de restituição integral dos valores despendidos pelos autores para corrigir o serviço defeituoso, em consonância com a orientação consolidada do TJSP:

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. DEFEITO NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RÉ (OFICINA MECÂNICA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA RÉ PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO . RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CARATERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO . ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DA CONSUMIDORA, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10111610920228260005 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 01/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023).

Apelação. Consumidor. Aparelho eletrônico- IPAD. Ação reparatória por danos materiais e morais . Defeito apresentado após dez meses da troca do aparelho. Vício oculto. Início do prazo a partir do conhecimento do vício. Artigo 26,§3º, do CDC . Responsabilidade do fornecedor pelo funcionamento do produto durante período de vida útil. Recusa das acionadas à substituição do produto por decorrido o prazo de garantia contratual. Inconsistência. Responsabilidade solidária das acionadas - fabricante e assistência técnica - por integrarem a cadeia de consumo . Exegese dos artigos 7º, parágrafo único e 23,§ 1º, ambos da legislação consumerista. Ilegitimidade passiva "ad causam" da corré I Prime Campinas – Isetphone Tecnologia Eireli- ME afastada - sentença reformada- recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10465222220208260114 Campinas, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 14/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022).

O defeito na prestação do serviço, portanto, restou devidamente demonstrado pelos autores, especialmente considerando que o próprio funcionário da empresa recorrente reconheceu a existência de erro no reparo veicular (senhor Edilson dos Santos - ID 16796763). Assim, bem decidiu o juízo a quo ao reconhecer o dever de restituição dos danos materiais suportados pela parte consumidora, entendimento com o qual inteiramente coaduno, nos seguintes termos:

A Requerida alegou que o serviço foi realizado com as peças fornecidas pelo próprio Autor. Contudo, a responsabilidade da oficina mecânica pela instalação do sistema persiste. Se as peças fornecidas pelo cliente eram inadequadas ou insuficientes para a correta conversão do sistema de freios para o tipo a ar, caberia à Requerida, enquanto profissional especializada, informar o consumidor sobre essa inadequação ou mesmo recusar a realização do serviço com material impróprio. O Artigo 14 do CDC atribui responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço, e a instalação de um sistema de segurança de um veículo de forma incorreta, mesmo que com peças fornecidas pelo cliente, configura falha na prestação do serviço.

A prova oral produzida durante a instrução é robusta em indicar a falha no serviço prestado pela Requerida. O depoimento do Requerente Matheus Lapa Cardozo narra a contratação e a falha dos freios que culminou no acidente. A testemunha Maurício Francisco da Silva Neto Junior, presente no caminhão no momento do acidente, confirmou de forma clara que, ao tentar frear, "o caminhão não freou", corroborando a narrativa do Requerente sobre a falha de frenagem.

Mais relevante ainda, o depoimento da testemunha técnica Rodrigo Rodrigues Ferreira, proprietário da oficina que realizou o reparo posterior, é categórico ao afirmar que, ao inspecionar o veículo, constatou que "a instalação do freio a ar não estava da forma que deve ser realizada", apontando erros técnicos específicos, como a ligação equivocada de mangueiras e a ausência de componentes essenciais (balões de ar). Segundo o técnico, tais falhas "com certeza trarão problemas para o freio". Ele também confirmou que o vídeo e a ordem de serviço juntados se referem ao mesmo veículo. O fato de o caminhão ter sido utilizado por algum tempo após o serviço da Requerida não afasta a responsabilidade, pois um defeito de instalação em um sistema complexo como o de freios a ar pode se manifestar de forma crítica apenas em condições específicas de uso, como uma frenagem de emergência em via de tráfego, exatamente como narrado.

Curiosamente, o próprio representante legal da Requerida, Sr. Edilson dos Santos Ribeiro, em seu depoimento pessoal, confessou ter sido o responsável pela instalação e, em um momento, chegou a declarar que o veículo estava "sem freio em Piúma", o que corrobora a narrativa inicial. Embora ele tenha tentado posteriormente culpar as peças ou o cliente, suas alegações se mostraram contraditórias, e a prova técnica da testemunha Rodrigo identificou falhas na instalação, que era de responsabilidade da Requerida.

[...]

Assim, concluo que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente para este Juizado, a falha na prestação do serviço pela Requerida na conversão do sistema de freios do caminhão, o que resultou na incapacidade de frenagem e na necessidade de reparo em outro estabelecimento, bem como nas avarias sofridas pelo veículo. O nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos alegados está presente. A Requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Dos Danos Materiais:

Os Requerentes comprovaram documentalmente os gastos incorridos para reparar o sistema de freios em outra oficina e para consertar as avarias do caminhão decorrentes do incidente. Juntaram os documentos de IDs 35762342 e 35762343, os quais, não infirmados por prova em contrário pela Requerida, atestam os prejuízos materiais diretos sofridos pelos Requerentes em razão da falha do serviço e suas consequências.

Portanto, os danos materiais são devidos no montante total de R$ 9.510,55 (nove mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Acerca dos danos morais, não subsiste qualquer dúvida de que são plenamente indenizáveis na ordem jurídica vigente, tendo em vista seu amplo reconhecimento pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como a proteção conferida pela Constituição Federal aos direitos da personalidade (art. 5º, X) e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI), que assegura a efetiva reparação pelos danos sofridos.

A configuração do dano moral pode ser aferida pela constatação do sofrimento íntimo e do abalo emocional experimentado pelo indivíduo, decorrente diretamente do fato lesivo, ocasionando significativa perturbação de sua tranquilidade, angústia, sensação de insegurança e violação de sua dignidade. No presente caso, tal dano se revela de forma inequívoca.

A situação vivenciada pelo Autor Matheus, ao ter o sistema de freios do caminhão repentinamente falhando em plena rodovia federal, revela-se extremamente grave. Trata-se de exposição concreta e iminente a risco de acidente, comprometedora de sua incolumidade física, integridade psicológica e até mesmo da própria vida. A sensação de impotência, o medo experimentado e o trauma inerente a um episódio de perigo real ultrapassam, e muito, a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando verdadeiro abalo psíquico indenizável.

No caso em exame, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da exposição indevida a risco extremo, ocasionada pela falha grave e injustificável da requerida na prestação do serviço — falha esta que comprometeu um dos principais mecanismos de segurança de um veículo automotor.

A conduta da requerida, ao não realizar o reparo com a técnica, diligência e segurança que se espera de profissionais da área, violou a legítima expectativa de proteção e confiabilidade do consumidor, direito básico assegurado pelo art. 6º, inciso I, do CDC. Tal quebra de confiança e exposição a perigo concreto configuram dano moral indenizável, não havendo necessidade de demonstração de prejuízo psíquico adicional.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia que não se revela ínfima, à luz da extensão dos prejuízos suportados pelo consumidor, do caráter pedagógico da medida frente à conduta do plano de saúde, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)